Tribunal: TJPA
Processo: 0841867-06.2024.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841867-06.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIDAS LOCADORA S.A.

APELADO: RENAN DO VALE E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0841867-06.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

EMBARGANTE: RENAN DO VALE E SILVA

EMBARGADO: UNIDAS LOCADORA S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por consumidor em face de acórdão que deu provimento à apelação da fornecedora de veículo automotor, reformando integralmente a sentença de procedência e julgando improcedentes os pedidos indenizatórios fundados em alegado vício no produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões devolvidas consistem em:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da posse do veículo pela ré e à ausência de solução definitiva do vício;
(ii) verificar a existência de omissão sobre o pedido de rescisão contratual e restituição dos valores pagos;
(iii) apurar se há contradição na exigência de prova mínima do vício diante da inversão do ônus da prova;
(iv) examinar eventual omissão quanto à aplicação da teoria do dano moral
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as alegações da parte autora, assentando a improcedência dos pedidos em razão da ausência de prova técnica ou documental mínima do vício.
4. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor do dever de apresentar indícios objetivos que evidenciem o defeito alegado.
5. A rejeição do pedido de indenização moral e de rescisão contratual decorreu da inexistência de prova mínima do vício, sendo desnecessária manifestação autônoma sobre cada tese jurídica acessória.
6. Os embargos não configuram instrumento hábil à rediscussão do mérito da causa, tampouco foram verificados vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
7. O recurso possui nítido caráter de rediscussão da matéria e deve ser rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
2. O recurso integrativo não se presta à rediscussão do mérito da causa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 0841867-06.2024.8.14.0301; Embargante: RENAN DO VALE E SILVA; Embargado: UNIDAS LOCADORA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RENAN DO VALE E SILVA em face do acórdão de ID 31933402, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que deu provimento à apelação interposta por UNIDAS LOCADORA S.A., reformando integralmente a sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos iniciais da ação indenizatória por vício do produto, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos materiais e morais.

O acórdão recorrido fundamentou-se, em síntese, na ausência de prova mínima e idônea do vício do veículo seminovo adquirido pelo autor, afirmando, ademais, que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos da alegação inicial. Ainda, consignou a inexistência de comprovação técnica/documental suficiente acerca do alegado defeito, bem como a ausência de demonstração de sofrimento psíquico a justificar a indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 32278711), o Embargante alega a existência de omissões e contradições relevantes no acórdão embargado, conforme discriminado nos seguintes pontos:

(i)
Omissão quanto à posse do veículo pela empresa Ré e à ausência de resolução definitiva do problema
– sustenta que, conforme demonstrado nos autos, o bem permanece sob custódia da empresa, sem que tenha sido realizado o reparo necessário, nem devolvido ao consumidor, o que indicaria persistência do vício e do inadimplemento contratual;

(ii)
Omissão quanto ao pedido de rescisão contratual
– afirma que o pedido de dissolução contratual e de restituição dos valores pagos não foi enfrentado pelo acórdão, embora tenha sido expressamente formulado na petição inicial e acolhido na sentença;

(iii)
Contradição quanto à análise da suficiência da prova e à aplicação da inversão do ônus probatório
– defende que houve contradição entre o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor e a exigência de prova técnica que, segundo argumenta, estaria sob posse exclusiva da empresa ré;

(iv)
Omissão e contradição quanto à teoria do dano moral
in re ipsa
– sustenta que o acórdão embargado deixou de analisar a tese jurídica defendida de que o dano moral, em casos como o presente, decorreria diretamente do defeito em bem essencial e da perda de uso do veículo, sendo presumido o abalo psíquico diante das peculiaridades do caso, inclusive o envolvimento de um recém-nascido na rotina do autor.

Ao final, pleiteia:

a) o conhecimento e acolhimento dos embargos, com o fim de suprir as omissões e contradições apontadas;
b) a concessão de
efeitos infringentes
, de modo a restabelecer a sentença de procedência de primeiro grau ou, alternativamente, a devida complementação e esclarecimento do julgado embargado.

Em contrarrazões (ID 32360916), a empresa embargada, UNIDAS LOCADORA S.A., requer o não acolhimento dos embargos de declaração, ao argumento de que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e que a parte embargante apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento. Defende:

(i) que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada;
(ii) que os embargos, sob o pretexto de integração, buscam reabrir discussão meritória já enfrentada e decidida;
(iii) que a ausência de vícios no julgado atrai a rejeição do recurso;
(iv) que a pretensão do embargante é manifestamente infringente e com nítido caráter protelatório, sendo cabível, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, verifico que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

Todavia, quanto ao mérito, entendo que o recurso não merece acolhimento.

O embargante alega, em suma, que o v. acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes, apontando como vícios: (i) a ausência de manifestação sobre a posse do veículo ainda com a empresa ré; (ii) a ausência de análise do pedido de rescisão contratual; (iii) contradição na análise da inversão do ônus da prova; e (iv) omissão sobre a tese do dano moral
in re ipsa
.

Com efeito, não se vislumbra qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O v. acórdão embargado enfrentou de forma
clara, coesa e fundamentada
todas as questões devolvidas à apreciação colegiada. A decisão adotou como razão central a inexistência de prova mínima do vício do veículo e, por consequência, a ausência de demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil da fornecedora. Consta expressamente:

“É certo que o Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), desde que demonstrada a
hipossuficiência
do consumidor ou a
verossimilhança das alegações
. Entretanto, tal prerrogativa não exime o autor de apresentar, ao menos,
indícios objetivos e idôneos
do alegado vício redibitório.”.

Ainda, foi consignado:

“Não basta, para tanto, a juntada de mensagens informais por WhatsApp ou afirmações unilaterais, desprovidas de laudo técnico, orçamento de oficinas especializadas, fotografias ou qualquer outro documento idôneo que demonstre, de forma minimamente objetiva, o defeito apontado, até porque, dependendo do defeito há a possibilidade do fornecedor sanar o vício.”.

O fato de o embargante insistir em narrativas fáticas distintas — como a suposta posse do veículo pela empresa — não desnatura a conclusão jurídica adotada pelo colegiado, a qual se fundamentou, justamente, na ausência de prova idônea a demonstrar o vício do produto e o dano dele decorrente.

Quanto à alegada omissão sobre o pedido de rescisão contratual, vale destacar que tal pretensão estava diretamente atrelada ao reconhecimento do vício no produto. Portanto, ao se julgar improcedente o pedido principal de reconhecimento do vício, restou prejudicada a análise da rescisão contratual por inadimplemento, sendo desnecessária manifestação autônoma sobre este ponto.

O acórdão rejeitou implicitamente a tese do dano moral
in re ipsa
, já que reputou não demonstrados sequer os elementos mínimos do defeito.

Por fim, ressalto que o conteúdo dos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa sob nova roupagem, o que se mostra vedado em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
voto no sentido de REJEITAR os embargos de declaração opostos por RENAN DO VALE E SILVA
, mantendo-se incólume o v. acórdão de ID 31933402.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 04/03/2026